Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-68.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. animosidade após término de relacionamento. DIÁLOGO EM AMBIENTE RESERVADO AOS INTERLOCUTORES. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo (ID 16993756). Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

2. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.

3. Na hipótese, o material probatório produzido nos autos indica um histórico de desavenças entre a ré e o filho da autora, após término de relacionamento amoroso, existindo, inclusive, ação em curso em Vara de Violência Doméstica, o que redundou em reiterada animosidade entre o ex-casal.

4. Os fatos delineados pela autora denotam que as palavras foram proferidas pela ré em momento de desentendimento entre o ex-casal, no contexto de divórcio litigioso e com os ânimos exaltados.

5. Sobreleva mencionar que os diálogos ocorreram em um ambiente reservado, sem que restasse evidenciada situação vexatória ou humilhante, que tivesse extrapolado a conversa travada unicamente entre o filho da autora e a ré, tampouco ofensas graves à honra da autora perante terceiros.

6. Assim, considerado o contexto em que proferidas as expressões ventiladas na exordial e ausente a comprovação de que os impropérios tiveram repercussão perante terceiros, de forma a causar constrangimento e denegrir a imagem da autora, não há que se falar em dever de indenizar.

7. Tais os fundamentos, conheço do recurso e nego provimento.

8. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.